Tribunal: TJSP
Processo: 1002813-55.2017.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Caráter infringencial e fins de prequestionamento – Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), nos termos do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002813-55.2017.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante JOSE CARLOS ALVES, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002813-55.2017.8.26.0529/50000 -Voto no 19564
2
VOTO No 19564
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002813-55.2017.8.26.0529/50000 SANTANA
DE PARNAÍBA
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS ALVES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Omissão Caráter infringencial e fins
de prequestionamento Inocorrência de quaisquer vícios passíveis
de
alteração,
via
embargos
de
declaração
(obscuridade,
contradição, omissão ou erro material), nos termos do disposto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos por José Carlos Alves em
face do v. acórdão de f. 325/331, desta Colenda Câmara e da lavra desta relatoria, com a
participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu Amadei e Danilo Panizza,
o qual, por votação unânime, negou provimento ao recurso interposto nos autos da ação
civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Busca o acolhimento com fins de prequestionamento sob o
argumento de que não restou provado nos autos prejuízo ao erário nem enriquecimento
ilícito, tampouco comprovação de ofensa aos princípios da Administração Pública de modo
que as penas impostas na demanda devem ser revistas requer devendo ser consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
administração pública, as circunstâncias atenuantes e os antecedentes do réu.
É o relatório.
Não há vício, no julgado, que comporte correção por meio de
embargos de declaração.
As razões que motivaram o não provimento do recurso
encontram-se no corpo do acórdão embargado, que apreciou todas as questões submetidas
a julgamento, ainda que possa não ter feito referência expressa a certo e determinado
dispositivo legal ou documento juntado.
O julgado embargado é expresso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002813-55.2017.8.26.0529/50000 -Voto no 19564
3
“No presente caso, houve a contratação de 236 (duzentos e trinta e
seis) funcionários, em caráter temporário, com admissão mediante
simples entrega de currículo e entrevista pessoal.
O Tribunal de Contas ao concluir pela ilegalidade das
contratações levou em consideração o apurado pela fiscalização da 9a
Diretoria de Fiscalização no sentido de que as admissões não foram
precedidas de processo seletivo, a Lei Municipal no 001/99 não
estabelece prazo máximo para duração de contratação de forma
temporária, não houve motivação para as admissões já que não se
enquadram na hipótese do artigo 155 da LM no 001/99, ocorrência de
tripla contratação de professores com carga horária de 4h o que afronta
o estabelecido no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, falta de
ajustamento da legislação municipal ao disposto no inciso II do artigo
37 da CF conforme determinado no processo TC-A-15 248/026/04 e,
ainda, houve o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal já
que os gastos com pessoal encontravam-se acima do limite previsto no
artigo 2o da Lei Complementar no 709/93 (f. 30/31).
A principal justificativa apresentada para validar as admissões é
de que as contratações tinham como objetivo garantir a continuidade da
prestação do serviço público municipal. Não há, contudo, comprovação
de que ocorreram para atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público e não há como se admitir a regularidade
da contratação de forma temporária de elevado número de funcionários
(236) por Município de pequeno porte (afirmados 16.000 habitantes),
mediante a simples entrega de currículo e entrevista pessoal. Feitas
essas observações, não há nas razões recursais argumentos aptos a
afastar a prática de ato ímprobo. Não trouxe o apelante qualquer
justificativa plausível para as irregularidades objeto deste feito.
(...)
Por fim, observo que as sanções aplicadas (perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos por três anos e multa civil no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002813-55.2017.8.26.0529/50000 -Voto no 19564
4
valor dos últimos dez salários) não comportam adequação, já que não se
mostram desproporcionais ou pouco razoáveis diante da gravidade das
condutas objeto dos autos (admissão de funcionários temporários sem
observar a Legislação Municipal e a Constituição Federal).
Constatada, assim, a ilegalidade das admissões, de um lado, e a
prática de condutas graves pelo autor no desempenho da função pública
de chefe do executivo municipal, de outro, não trouxe o apelante
elementos suficientes infirmar a r. sentença apelada..”
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,
levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou o tema exposto nos autos,
cumprindo a prestação jurisdicional, e adotou a tese que se entendeu viável.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim esclarecer
dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do próprio texto do
julgado.
Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual contradição
deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou sentença. E as
omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos de
declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no artigo 1.022,
do CPC, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos
dispositivos legais mencionados.
De toda forma, anote-se, os argumentos apresentados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002813-55.2017.8.26.0529/50000 -Voto no 19564
5
embargante não abalam o julgado embargado.
Resultado do Julgamento: rejeitaram os embargos.
ALIENDE RIBEIRO
Relator